Tribunal: STF
Processo: AI 688421
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REFIS. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. LEI
   9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base
   na legislação infraconstitucional (Lei 9.964/2000). Eventual
   ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV, LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - A exigência
   do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.